Tribunal: TJBA
Processo: 8002449-03.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Órgão Especial Agravo Interno no Mandado de Segurança Cível nº 8002449-03.2025.8.05.0000 Agravante/Impetrante: Yanna de Albuquerque Borges Advogado: Rodrigo Almeida Francisco (OAB/BA N. 49.515) Agravada/Impetrada: Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Agravado/Impetrado: Estado da Bahia Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. MARCO TEMPORAL. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS CONFIGURADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PROVIMENTO DO AGRAVO. RESERVA DE VAGA . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Mandado de Segurança, sob o fundamento de que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, teve como termo inicial a data de publicação de edital de retificação, e não o ato de nomeação do candidato cotista que efetivamente causou a preterição da impetrante. Tratando-se de alegação de preterição em concurso público, o marco temporal para início da contagem do prazo decadencial é a nomeação do candidato que supostamente preteriu o impetrante, momento em que se consolida o prejuízo concreto. Havendo precedente do próprio Órgão Especial reconhecendo a tempestividade em caso idêntico (MS n. 8002549-55.2025.8.05.0000), impõe-se a uniformização jurisprudencial nos termos do art. 926 do CPC. Uma vez afastada a preliminar de decadência e provido o agravo para o prosseguimento do mandamus, cabe a análise do pedido liminar. O fumus boni iuris resta configurado pela manifesta ilegalidade da alteração editalícia que preteriu a impetrante, em contrariedade aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e segurança jurídica, além de violar legislação estadual de regência. O periculum in mora é evidente, uma vez que a não reserva da vaga pode resultar em dano de difícil reparação com a consolidação de situação fática ilegal. Agravo Interno provido para reformar a decisão agravada, afastar a decadência e deferir a liminar de reserva de vaga. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8002449-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante YANNA DE ALBUQUERQUE BORGES e como agravada a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA. Acordam os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator